Tribunal: CARF
Processo: 13555.720168/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.720168/2019-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.077 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
CEM CENTRO DE ENSINO MEDIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2020
SIMPLES
NACIONAL.
TERMO
DE
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
REGULARIZADOS A TEMPO DE OPTAR PELO REGIME PARA O ANO
CALENDÁRIO SEGUINTE. EXCLUSÃO AFASTADA.
Demonstrada a regularização dos débitos apontados no termo de exclusão após
o prazo de 30 dias, mas antes do último dia útil de janeiro do ano-calendário a
partir do qual a exclusão produziria efeitos, torna-se insubsistente a exclusão
do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL com
efeitos a partir de 01/01/2020. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.720168/2019-29
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720168/2019-29

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900796931, de
12/09/2019 (fl. 4), o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de
01/01/2020, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa.
Eis a relação dos débitos geradores de referido Termo de Exclusão:

Em sua Manifestação de Inconformidade, protocolada em 16/10/2019, o
contribuinte requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional sob alegação de que
impetrou, em 21/12/2018, mandado de segurança — processo no 1000815-37.2018.4.01.3313 —
para a manutenção no PERT/SN, bem como afirma ter continuado a pagar as parcelas do
referido parcelamento via depósito judicial; e que, “em razão de o mérito da ação judicial ainda
não ter sido julgado, a RFB deveria manter a sua exigibilidade suspensa, mas o débito foi
encaminhado para a PGFN continuar a cobrança de débito sub judice.”
Para fazer prova do alegado, anexou a certidão processual de fl. 07, da qual se
extrai que o contribuinte não obteve medida liminar e teve Sentença desfavorável.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade porque:

“decorrido o prazo para a regularização das pendências que motivaram a
emissão do Termo de Exclusão, ainda permaneceram débitos não regularizados,
conforme consta do extrato da consulta dos débitos em cobrança após o prazo
para regularização no SIVER - Sistema de Verificações de Irregularidades do
Simples Nacional (fls. 24).
Conforme alegado em defesa e demonstrado pelos documentos de fls. 6/8, o
contribuinte impetrou, em 21/12/2018, ação de mandado de segurança para a
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720168/2019-29

sua manutenção no parcelamento PERT/SN e a continuidade do pagamento das
parcelas via depósito judicial; bem como protocolou, em 14/10/2019, pedido de
revisão administrativa da inscrição no 5041900950107, para que, fundado na
existência da ação judicial, a cobrança dessa inscrição e dos débitos a ela
relativos fosse suspensa no âmbito administrativo. Entretanto, a propositura de
ação judicial ou o pedido de revisão administrativa de débito já inscrito em
dívida ativa - fase posterior ao esgotamento do prazo fixado, para pagamento,
pela lei ou por decisão final proferida em processo regular, nos termo do artigo
201 do Decreto no 70.235/19721, não se enquadram nas hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário taxativamente previstas no artigo 151 do
Código Tributário Nacional.
Por fim, os débitos indicados no Termo de Exclusão, objetos da inscrição no
5041900950107,
foram
regularizados,
por
parcelamento,
apenas
em
05/12/2019, conforme consta dos extratos de consulta a essa inscrição nos
sistemas informatizados da RFB/PGFN (fls. 25/35), portanto, após o prazo
regulamentar.
Assim, como o contribuinte não regularizou, dentro do prazo regulamentar,
todas as pendências indicadas no Termo de Exclusão do Simples Nacional, deve
ser mantida a sua exclusão do Simples Nacional.”

Cientificado do Acórdão Recorrido em 22/10/2020 (fl. 45), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 06/11/2021, no qual alega:
 Que regularizou os débitos apontados via parcelamento junto à PGFN em
05/12/2019, após o prazo de 30 dias, mas antes do prazo para opção pelo
Simples para o ano de 2020.
 Que conforme as orientações fornecidas pela Receita Federal no
“Perguntas e Respostas” acessível por meio do link http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Pe
rguntaoSN.pdf , a regularização antes do último dia útil de janeiro de 2020
lhe permitiria aderir ao Simples Nacional para o ano de 2020 a despeito da
exclusão de que trata este processo.
 Que como o processo administrativo suspendeu os efeitos do Ato de
Exclusão, o contribuinte já constava como optante pelo Simples em 2020,
razão pela qual não conseguiu optar novamente pelo regime, de maneira
que a exclusão, se julgada procedente, irá lhe causar prejuízo indevido.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para obter sua manutenção no Simples
Nacional à vista da regularização dos débitos apontados no Termo de Exclusão.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720168/2019-29

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
- Mérito
Nos termos do artigo 84, §1o, da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, a
comprovação da regularização das pendências impeditivas, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contado da ciência da exclusão de ofício, possibilita a permanência da ME ou da EPP como
optante pelo Simples Nacional.
Contudo, decorrido o prazo para a regularização das pendências que motivaram a
emissão do Termo de Exclusão, ainda permaneceram débitos não regularizados, conforme consta
do extrato da consulta dos débitos em cobrança após o prazo para regularização no SIVER -
Sistema de Verificações de Irregularidades do Simples Nacional (fls. 24).
Conforme alegado em defesa e demonstrado pelos documentos de fls. 6/8, o
contribuinte impetrou, em 21/12/2018, ação de mandado de segurança para a sua manutenção no
parcelamento PERT/SN e a continuidade do pagamento das parcelas via depósito judicial; bem
como protocolou, em 14/10/2019, pedido de revisão administrativa da inscrição no
5041900950107, para que, fundado na existência da ação judicial, a cobrança dessa inscrição e
dos débitos a ela relativos fosse suspensa no âmbito administrativo. Entretanto, a propositura de
ação judicial ou o pedido de revisão administrativa de débito já inscrito em dívida ativa não se
enquadram nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário taxativamente
previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Dessa maneira, os débitos indicados no Termo de Exclusão, objetos da inscrição
no 5041900950107, foram regularizados, por parcelamento, apenas em 05/12/2019, conforme
consta dos extratos de consulta a essa inscrição nos sistemas informatizados da RFB/PGFN (fls.
25/35), portanto, após o prazo regulamentar.
Assim, como o contribuinte não regularizou, dentro do prazo regulamentar, todas
as pendências indicadas no Termo de Exclusão do Simples Nacional, deve ser mantida a sua
exclusão do Simples Nacional.
Entretanto algumas peculiaridades do caso e das alegações trazidas pelo
contribuinte com o Recurso Voluntário, merecem considerações particulares.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720168/2019-29

O Contribuinte assevera que a regularização dos débitos apontados no Termo de
Exclusão em 05/12/2019 permitiria, ainda que mantida a exclusão de que ora se trata, sua opção
pelo Simples Nacional em 2020.
Contudo, assevera que a demora no julgamento do presente processo, que
produziu efeitos suspensivo sobre a Exclusão, impediu sua opção para o ano de 2020, “pois o
sistema constava como OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL não permitindo efetuar nova
opção até o último dia útil de JANEIRO/2020”.
A preocupação do contribuinte tem razão de ser.
A opção pelo Simples Nacional, é anual, nos termos do artigo 6o, § 1o Resolução
CGSN no 140/2018:

“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)

§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)”

Entretanto, o contribuinte já optante pelo regime não precisa anualmente renovar
sua opção, conforme esclarece a resposta à pergunta 2.13 do mesmo Perguntas e Respostas.
“2.13. A ME ou a EPP já regularmente optante pelo Simples Nacional em
determinado ano-calendário precisa fazer nova opção em janeiro do ano-
calendário seguinte?
Não. Uma vez optante pelo Simples Nacional, a ME ou EPP somente sairá do
referido regime quando excluída, por opção, por comunicação obrigatória, ou de
ofício (ver Pergunta 12.1).
Nota: 1. Apesar da solicitação de opção pelo Simples Nacional não ser realizada
anualmente, a opção pelo regime de apuração de receitas (caixa ou
competência) deve ser realizada anualmente, sendo também irretratável para
todo o ano-calendário (ver Pergunta 5.8).”
É recorrente, no entanto, que emitido o Termo de Exclusão, o evento da exclusão
seja consignada no Portal do Simples nacional, permitindo a nova opção a que se refere o
contribuinte caso atenda, até o último dia de janeiro do ano, às condições para a opção pelo
Simples Nacional. Contudo, no caso em tela a consulta ao portal do Simples revela a ausência do
registro do evento da exclusão e confirma a narrativa do contribuinte:

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720168/2019-29

A ausência da possibilidade de formalização manual da opção por meio do Portal
do Simples Nacional na internet em virtude do efeito suspensivo decorrente dos recursos
administrativos interpostos não pode ser óbice para que, atendidas as demais condições impostas
pela Lei Complementar no 123/06, o contribuinte mantenha-se no Simples Nacional no ano-
calendário de 2020, nos termos indicados pela resposta à Pergunta 12.7 do “Perguntão SN”
transcrita pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário e disponível no link http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/PerguntaoSN.pdf
,
a
seguir transcrita:
“12.7. Como devo proceder ao receber termo de exclusão por motivo de débito?
O contribuinte deverá observar qual ente federativo foi responsável pela
expedição do termo de exclusão, dirigindo-se a este em caso de dúvida. A
ciência do termo observará a legislação do ente emissor.
Para continuar no Simples Nacional, a pessoa jurídica deverá regularizar (pagar
ou parcelar) a totalidade dos débitos que motivaram a emissão do Termo de
Exclusão (TE) no prazo de até trinta dias contados da ciência, hipótese em que a
exclusão do Simples Nacional será tornada sem efeito – art. 31, § 2o, da Lei
Complementar no 123, de 2006.
O contribuinte que desejar impugnar o TE deverá fazê-lo junto ao ente
responsável pela sua emissão, no prazo e condições de sua legislação. Na RFB,
a propósito, o prazo para contestação coincide com o para regularização: trinta
dias da ciência do TE (art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972). Mas em relação a
outros entes federados, o prazo pode ser outro – ver Pergunta 1.12. Essa
impugnação tem efeito suspensivo – ver Solução de Consulta Interna Cosit no
18, de 30 de julho de 2014. Caso não regularize os débitos nem conteste o
termo, a exclusão produzirá efeitos a partir do ano-calendário seguinte ao da
ciência do termo.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720168/2019-29

Também pode acontecer de o contribuinte regularizar os débitos depois do
prazo de trinta dias, mas ainda em tempo de solicitar uma nova opção para o
ano calendário seguinte. Nesse caso, se quiser continuar tributando pelo
Simples Nacional, deverá solicitar nova opção em janeiro do ano-calendário
seguinte ao da ciência do termo, que estará sujeita a uma verificação de
pendências junto a todos os entes federados – como ocorre com todas as opções.
O exemplo abaixo tornará mais clara essa situação.
Exemplo: Em 10 de agosto de 2020, a empresa XXX ME foi notificada pela
RFB de um TE por apresentar débitos federais. Ela tem prazo até 9 de setembro
de 2020 para regularização e para contestação administrativa (porque, na RFB,
também é de trinta dias). Sendo assim:
1. se ela regularizar até esta data, esse TE não acarretará sua exclusão;
2. se ela contestar o TE até esta data, a exclusão ficará suspensa durante a
tramitação do processo administrativo; se perder o processo, a exclusão
produzirá efeitos a partir de 1o de janeiro de 2021;
3. se ela não regularizar nem contestar o TE até 9 de setembro de 2020,
será excluída a partir de 1o de janeiro de 2021;
4. se ela regularizar em qualquer data entre 10 de setembro de 2020 e o
último dia útil de janeiro de 2021, poderá solicitar nova opção em janeiro
de 2021, até seu último dia útil, estando essa solicitação sujeita à
verificação de pendências junto a todos os entes federados. Se não houver
pendências, sua opção será deferida com efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2021.”

Afinal, tendo o contribuinte figurado como optante pelo Simples Nacional até o
último dia útil do mês de janeiro de 2020 e tendo ele recolhido seus tributos e preenchido suas
declarações como optante do Simples Nacional, é inequívoca e manifesta a intenção de
permanecer no regime no ano-calendário de 2020, causa maior do presente Recurso.
Dessa maneira, sendo incontroverso que os débitos causadores da exclusão foram
regularizados antes do último dia útil de janeiro do ano de 2020, entendo assistir razão ao
contribuinte que não pode ter direito seu tolhido em virtude da inadequação do Portal do Simples
Nacional à realidade do tempo de duração do processo administrativo.

3
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento julgando insubsistente o Ato Declaratório de Exclusão.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720168/2019-29

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves,
Em que pese o brilhante voto proferido pelo Ilustre Relator, ouso discordar da
fundamentação por ele adotada para dar provimento ao recurso. Apesar de concordar com a
conclusão a que chegou o mesmo, no sentido de acolher o pedido pela manutenção da
Recorrente no SIMPLES NACIONAL, não há como acatar ter havido alguma espécie de
insubsistência em relação ao procedimento e ao próprio ato de exclusão.
Tanto o procedimento quanto o Termo de Exclusão de e-fls. 4/5 foram
formalizados de maneira absolutamente escorreita, haja vista a verificação, por parte da
Autoridade Administrativa, da existência de débitos em nome da Contribuinte, não satisfeitos
mesmo após prévia intimação para que fossem regularizados, no decorrer do ano de 2019.
Ocorre que, no caso concreto, a Recorrente tinha o direito de fazer nova opção ao
SIMPLES, mesmo após sua regular exclusão, bastando para tanto efetuar novo requerimento a
partir do ano calendário de 2020.
Caracterizado está nos autos que a Contribuinte não conseguiu fazer essa nova
opção em 2020, dentro do prazo legal estipulado para tanto, mesmo após ter regularizado todos
os débitos que motivaram sua exclusão em 2019, haja vista que o sistema informatizado da
Receita Federal não teria permitido que tal procedimento se concretizasse.
Isso porque o recurso protocolado contra a exclusão, que possui efeito suspensivo,
não teria sensibilizado o sistema informatizado da Receita Federal, o que na prática, pelo menos
formalmente, não teria possibilitado a perfectibilização o ato de exclusão perante o órgão da
Administração Tributária.
Assim, reiterando o já dito acima, está perfeitamente caracterizado nos autos a
clara intenção da Contribuinte em manter-se no SIMPLES NACIONAL, não tendo obtido
intento na sua nova opção, tão somente por questões burocráticas, mais especificamente, pela
existência de verdadeira “trava” nos sistemas informatizados da Receita Federal para receber
novas opções ao Sistema Simplificado, em casos tais.
Por essas razões, concordo com a manutenção da Contribuinte no SIMPLES
NACIONAL a partir do ano calendário de 2020, mas não posso aquiescer com a declaração de
insubsistência do Termo de Exclusão de e-fls. 4/5, haja vista que o mesmo não padece de
nenhum vício que exija sua anulação.
(assinado digitalmente)
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720168/2019-29

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital